Tribunal: STJ
Processo: 0700018-55.2021.8.02.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813223 - AL (2024/0468841-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: MAURICIO CANUTO DA SILVA
ADVOGADOS
: THAYSA TENÓRIO ARAÚJO PASSOS - AL014348
ERIBERTO TENORIO BRANCO - AL016746
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d0b4fe0-c492-4ce0-92f1-e74783631730

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813223 - AL (2024/0468841-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: MAURICIO CANUTO DA SILVA
ADVOGADOS
: THAYSA TENÓRIO ARAÚJO PASSOS - AL014348
ERIBERTO TENORIO BRANCO - AL016746
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC, e da Súmula 182/STJ.
A decisão considerou que o recurso especial foi inadmitido com base na
Súmula 7/STJ e na deficiência de cotejo analítico quanto à alegação de divergência
jurisprudencial, e que a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
deficiência de cotejo analítico.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 182/STJ, pois teria
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Sustenta, ainda, que não se pretende o reexame de matéria fático-
probatória, mas sim a correta aplicação dos dispositivos legais indicados no recurso
Documento eletrônico VDA51027346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:27
Código de Controle do Documento: aa1d9281-255e-4a9c-920d-bfdfb818195f

especial, especialmente os arts. 35-C, 35-F, 17-A e 12, VI, da Lei 9.656/1998, bem
como a Lei 9.961/2000.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 493).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de ressarcimento de despesas médicas c
/c ressarcimento por danos morais, ajuizada por Maurício Canuto da Silva em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., na qual o autor pleiteia o reembolso de R$
50.342,20 (cinquenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) gastos
com procedimentos médicos realizados em hospital não credenciado, bem como
indenização por danos morais no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré
ao reembolso integral das despesas médicas, mas afastando a pretensão de
indenização por danos morais (fls. 280-285).
O Tribunal de origem manteve a condenação ao reembolso integral pelo
plano de saúde, fundamentando a decisão no fato de que o autor comprovou a
urgência do procedimento e a inércia da operadora em prestar o atendimento
necessário. O acórdão manteve a sentença quanto à improcedência de indenização
moral, por entender que a negativa de reembolso, por si só, não configura ofensa aos
direitos da personalidade (fls. 375-392).
Nas razões do recurso especial, a parte ré alega, em síntese, que o acórdão
recorrido violou os arts. 35-C, 35-F, 17-A e 12, VI, da Lei no 9.656/98, bem como a
Lei no 9.961/2000.
Quanto à suposta ofensa ao art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, sustenta que o
reembolso das despesas médicas somente seria devido caso fosse comprovada a
urgência ou emergência do procedimento e a impossibilidade de utilização da rede
credenciada, o que, segundo a recorrente, não ocorreu no caso concreto.
Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido desconsiderou a aplicação dos
arts. 35-C e 35-F da Lei no 9.656/98, que regulam a cobertura obrigatória de
atendimentos de urgência e emergência, bem como a necessidade de observância das
condições contratuais. Além disso, teria violado o art. 17-A da Lei no 9.656/98, ao não
reconhecer que a prestação de serviços fora da rede credenciada deveria observar os
limites contratuais e a tabela de preços praticada pela operadora.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno da
interpretação dos dispositivos legais mencionados.
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 7/STJ, por demandar
reexame de matéria fático-probatória, e por deficiência de cotejo analítico quanto à
alegação de divergência jurisprudencial.
Após agravo em recurso especial, a decisão ora agravada de fls. 440-441
entendeu que o agravo não deveria ser conhecido, vez que a parte agravante deixou
Documento eletrônico VDA51027346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:27
Código de Controle do Documento: aa1d9281-255e-4a9c-920d-bfdfb818195f

de impugnar especificamente a deficiência de cotejo analítico, o que atrai a incidência
da Súmula 182/STJ.
Realmente, a petição de agravo em recurso especial não demonstrou
equívoco na decisão agravada e se limitou a reiterar a inexistência de violação à
Súmula 7/STJ, não mencionando sequer o entendimento pela não comprovação de
dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos pela lei processual civil.
Por certo que a impugnação genérica e a ausência de enfrentamento
específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial configuram violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Por fim, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige a impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:27
Código de Controle do Documento: aa1d9281-255e-4a9c-920d-bfdfb818195f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.223 / AL
Número Registro: 2024/0468841-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07000185520218020052
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: MAURICIO CANUTO DA SILVA
ADVOGADOS : THAYSA TENÓRIO ARAÚJO PASSOS - AL014348
ERIBERTO TENORIO BRANCO - AL016746
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
Documento eletrônico VDA51387017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:07
Código de Controle do Documento: 4c160f88-fea3-41e5-b39d-3152ddf03f9a

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: MAURICIO CANUTO DA SILVA
ADVOGADOS : THAYSA TENÓRIO ARAÚJO PASSOS - AL014348
ERIBERTO TENORIO BRANCO - AL016746
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:07
Código de Controle do Documento: 4c160f88-fea3-41e5-b39d-3152ddf03f9a